Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738594-95.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: CLARO S.A. DESPACHO Indefiro o requerimento de remessa da petição à Suprema Corte, dado que se trata de ônus da parte interessada peticionar perante ao órgão jurisdicional competente, a par de ter sido devidamente comunicado que a ação de impugnação detém caráter originário, o que torna inviável a respectiva remessa. No mais, há de se considerar que não é possível a cisão de parte do processo, no caso de uma petição, para encaminhamento de acordo com a solicitação do reclamante. Assim, pela derradeira vez, concedo ao reclamante a oportunidade de apresentar o protocolo da respectiva reclamação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal